Tribunal: TJDFT
Processo: 20160020322850AGI
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 870.947/SE. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Afastado o excesso de execução reconhecido pela decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, não pode persistir a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Segundo o disposto no artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil, a tese deve ser aplicada com a publicação do acórdão paradigma, de sorte que independe do trânsito em julgado ou do julgamento de embargos declaratórios.
III. Recurso do Embargante (ESPÓLIO DE UBIRACI DA SILVA SALGADO) provido. Recurso do Embargante (DISTRITO FEDERAL) desprovido.